Tribunal: STJ
Processo: 0052077-46.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034099 - RJ
(2025/0331171-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: H I S
AGRAVANTE
: R M DE M
AGRAVANTE
: L M B Q
ADVOGADOS
: HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI - RJ137844
ISABELLA FIDALGO OLIVEIRA - RJ231265
AGRAVADO
: L DE P B
ADVOGADO
: WALTER LUIZ DE PAIVA BARACHO - SC013125
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, por inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de embargos de terceiro para levantar
penhoras e indisponibilidades sobre imóveis, com alegação de propriedade
exclusiva por partilha e impenhorabilidade.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos para
afastar a constrição sobre o apartamento no Flamengo e a casa em Teresópolis.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, reconhecendo a
impenhorabilidade do imóvel residencial no Rio de Janeiro, fixando sucumbência
recíproca e honorários em 10% sobre o proveito econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo
Documento eletrônico VDA56110013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 952a8c05-2252-4aeb-b988-2e1a6c6cc487

Civil; (ii) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ por se tratar de matéria
exclusivamente jurídica; e (iii) saber se é aplicável a aplica a multa do
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
§ 1o, do Código de Processo Civil e ao
art. 489,
II, do Código de Processo Civil, pois o acórdão estadual enfrentou as
art. 1.022,
matérias relativas a supressão de instância, impenhorabilidade e fraude com
motivação suficiente.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às teses de supressão de instância,
distribuição do ônus da prova e afastamento da impenhorabilidade, por
demandarem revolvimento do acervo fático-probatório.
8. Não se aplica a multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil, ausente
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Não ocorre a ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
Tese de julgamento:
Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem enfrenta a tese e
fundamenta a decisão. 2. O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 4. A multa do
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil somente se aplica em hipóteses de manifesta inadmissibilidade
ou improcedência qualificada.”
CPC, arts. 223, 373, I, 489, § 1o, 507, 1.013, § 3o,
Dispositivos relevantes citados:
1.021, §§ 2o e 4o, e 1.022, II; CC, arts. 158 e 165;
o.
Lei n. 8.009/1990, art. 1
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgados
51.042/MG,
em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56110013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 952a8c05-2252-4aeb-b988-2e1a6c6cc487

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56110013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 952a8c05-2252-4aeb-b988-2e1a6c6cc487

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034099 - RJ
(2025/0331171-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: H I S
AGRAVANTE
: R M DE M
AGRAVANTE
: L M B Q
ADVOGADOS
: HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI - RJ137844
ISABELLA FIDALGO OLIVEIRA - RJ231265
AGRAVADO
: L DE P B
ADVOGADO
: WALTER LUIZ DE PAIVA BARACHO - SC013125
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, por inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de embargos de terceiro para levantar
penhoras e indisponibilidades sobre imóveis, com alegação de propriedade
exclusiva por partilha e impenhorabilidade.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos para
afastar a constrição sobre o apartamento no Flamengo e a casa em Teresópolis.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, reconhecendo a
impenhorabilidade do imóvel residencial no Rio de Janeiro, fixando sucumbência
recíproca e honorários em 10% sobre o proveito econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo
Documento eletrônico VDA55316650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:24
Código de Controle do Documento: d7912df8-bc58-45ba-ac7d-50c0cdb104ce

Civil; (ii) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ por se tratar de matéria
exclusivamente jurídica; e (iii) saber se é aplicável a aplica a multa do
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
§ 1o, do Código de Processo Civil e ao
art. 489,
II, do Código de Processo Civil, pois o acórdão estadual enfrentou as
art. 1.022,
matérias relativas a supressão de instância, impenhorabilidade e fraude com
motivação suficiente.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às teses de supressão de instância,
distribuição do ônus da prova e afastamento da impenhorabilidade, por
demandarem revolvimento do acervo fático-probatório.
8. Não se aplica a multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil, ausente
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Não ocorre a ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
Tese de julgamento:
Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem enfrenta a tese e
fundamenta a decisão. 2. O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 4. A multa do
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil somente se aplica em hipóteses de manifesta inadmissibilidade
ou improcedência qualificada.”
CPC, arts. 223, 373, I, 489, § 1o, 507, 1.013, § 3o,
Dispositivos relevantes citados:
1.021, §§ 2o e 4o, e 1.022, II; CC, arts. 158 e 165;
o.
Lei n. 8.009/1990, art. 1
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgados
51.042/MG,
em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por H. I. S., R. M. DE M. e L. M.
B. Q. contra a decisão de fls. 1430-1438, que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão da inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e da incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto às teses de supressão de instância, à impenhorabilidade
do bem de família e à alegada fraude à execução.
Documento eletrônico VDA55316650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:24
Código de Controle do Documento: d7912df8-bc58-45ba-ac7d-50c0cdb104ce

Alega que houve negativa de prestação jurisdicional pela Corte de
origem, com violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil,
porque o acórdão do TJRJ teria omitido análise específica da fraude à execução e
apenas declarado “superada” a tese em razão do reconhecimento do bem de família.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, afirmando que a
controvérsia é estritamente jurídica e prescinde do reexame de fatos e provas,
notadamente quanto à supressão de instância (art. 1.013, § 3o, do Código de
Processo Civil) e ao ônus probatório da recorrida (art. 373, I,
os arts. 223 e 507
c/c
do Código de Processo Civil).
Afirma que a fraude à execução e a fraude contra credores afastam a
impenhorabilidade prevista no
o da
apontando violação aos
art. 1
Lei n. 8.009/1990,
arts. 158 e 165 do Código Civil e divergência jurisprudencial, e requer o
afastamento da proteção do imóvel situado na Av. Rui Barbosa, 624, apto 601,
Flamengo.
Aduz que o acórdão teria incorrido em supressão de instância ao
reconhecer o bem de família na apelação sem que o ponto constasse do saneador,
nem da sentença, contrariando o
§ 3o, do Código de Processo Civil.
art. 1.013,
Pontua que a decisão agravada parte de premissa fática equivocada ao
afirmar que o TJRJ “afastou” a fraude por ausência de comprovação, quando, na
realidade, não teria examinado seus requisitos.
Requer a reconsideração da decisão monocrática (art. 1.021, § 2o, do
Código de Processo Civil) ou, caso submetida ao colegiado, o provimento do
agravo interno para determinar o conhecimento do agravo em recurso especial e o
processamento do recurso especial, com o reconhecimento da nulidade do acórdão
dos embargos de declaração e retorno dos autos à origem; subsidiariamente, o
provimento do recurso especial para afastar a impenhorabilidade do bem de
família e determinar o prosseguimento da execução.
Documento eletrônico VDA55316650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:24
Código de Controle do Documento: d7912df8-bc58-45ba-ac7d-50c0cdb104ce

Contrarrazões apresentadas às fls. 1519-1530, em que se pleiteia o não
conhecimento do recurso, bem como o desprovimento do recurso com aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de embargos de terceiro em que a
parte autora pleiteou o levantamento das penhoras e indisponibilidades sobre o
apartamento no Rio de Janeiro e a casa em Teresópolis, com alegação de
propriedade exclusiva por partilha e impenhorabilidade por bem de família;
subsidiariamente, pediu a impenhorabilidade do imóvel de Teresópolis por
alienação fiduciária e a manutenção da penhora apenas sobre o imóvel de Búzios.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos
para afastar a constrição sobre o apartamento no Flamengo e a casa em
Teresópolis, com honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
A Corte
reformou parcialmente a sentença, reconhecendo a
a quo
impenhorabilidade do imóvel residencial no Rio de Janeiro, fixando sucumbência
recíproca e honorários em 10% sobre o proveito econômico. Os embargos de
declaração foram rejeitados, com esclarecimento de que a impenhorabilidade foi
alegada desde a inicial e que a fraude à execução não ficou demonstrada.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
1.022, II, e 489 do Código de Processo Civil, aos arts. 373, I, 223, 507 e 1.013, §
3o, do Código de Processo Civil e aos arts. 158 e 165 do Código Civil e 1o da
Lei n. 8.009/1990.
Documento eletrônico VDA55316650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:24
Código de Controle do Documento: d7912df8-bc58-45ba-ac7d-50c0cdb104ce

Nas razões do agravo interno, sustenta que houve negativa de prestação
jurisdicional e erro de premissa na decisão
; que a Súmula n. 7 do STJ não
a quo
incide porque a matéria é jurídica; que ocorreu supressão de instância; que a
recorrida não provou a condição de bem de família; e que a fraude à execução
afasta a impenhorabilidade.
Conforme consta na decisão agravada, não se verifica violação aos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão estadual enfrentou a alegada
supressão de instância no reconhecimento do bem de família, apreciou a
impenhorabilidade e abordou a tese de fraude, concluindo que a proteção foi
ventilada desde a inicial e que, para a fraude, não houve demonstração dos
requisitos legais. Também assentou a inadequação dos embargos de declaração
para rediscussão de mérito. Assim, não obstante as alegações relativas à negativa
de prestação jurisdicional, não há como afastar o fundamento de suficiência da
motivação adotado pela Corte local, mantida a conclusão de inexistência de ofensa
ao
e ao
art. 489
art. 1.022.
De igual modo, não prospera o inconformismo quanto à alegada
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ. A decisão agravada assentou que a
pretensão de rediscutir supressão de instância no reconhecimento do bem de
família, a distribuição do ônus da prova e a própria comprovação da residência
demanda revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável na via
especial. Nesse contexto, permanece hígida a incidência do óbice sumular no
ponto. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt nos EDcl no
AgInt no
AREsp n. 1.522.479/ES;
AREsp n. 2.089.633/SP;
AREsp n. 1.745.003/SP.
Com relação à tese de que a fraude à execução afastaria,
automaticamente, a impenhorabilidade do bem de família, a decisão recorrida
registrou que o Tribunal de origem, com base nos elementos dos autos, concluiu
Documento eletrônico VDA55316650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:24
Código de Controle do Documento: d7912df8-bc58-45ba-ac7d-50c0cdb104ce

pela ausência de demonstração dos requisitos legais da fraude e reconheceu a
proteção do imóvel residencial. A reversão desse entendimento exigiria reexame
de fatos e provas, o que a Súmula n. 7 do STJ impede. Desse modo, deve ser
mantida a negativa de provimento quanto ao afastamento da impenhorabilidade
por suposta fraude. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada:
AREsp n. 2.918.783/SP; AREsp n. 2.790.971/SP.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55316650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:24
Código de Controle do Documento: d7912df8-bc58-45ba-ac7d-50c0cdb104ce

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.034.099 / RJ
Número Registro: 2025/0331171-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00249204020178190001
00278023620218190000
00520774620218190001
202524508602
249204020178190001 278023620218190000 520774620218190001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L DE P B
ADVOGADO
: WALTER LUIZ DE PAIVA BARACHO - SC013125
AGRAVANTE : H I S
AGRAVANTE : R M DE M
AGRAVANTE : L M B Q
ADVOGADOS : HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI - RJ137844
ISABELLA FIDALGO OLIVEIRA - RJ231265
AGRAVADO
: L DE P B
ADVOGADO
: WALTER LUIZ DE PAIVA BARACHO - SC013125
AGRAVADO
: H I S
AGRAVADO
: R M DE M
AGRAVADO
: L M B Q
ADVOGADOS : HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI - RJ137844
ISABELLA FIDALGO OLIVEIRA - RJ231265
Documento eletrônico VDA56085769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:06
Código de Controle do Documento: 009387ee-8b92-4853-85ea-89382f9ccb6c

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - BEM DE FAMÍLIA (VOLUNTÁRIO)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : H I S
AGRAVANTE : R M DE M
AGRAVANTE : L M B Q
ADVOGADOS : HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI - RJ137844
ISABELLA FIDALGO OLIVEIRA - RJ231265
AGRAVADO
: L DE P B
ADVOGADO
: WALTER LUIZ DE PAIVA BARACHO - SC013125
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:06
Código de Controle do Documento: 009387ee-8b92-4853-85ea-89382f9ccb6c